Tribunal: TJSP
Processo: 0032015-50.2013.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo inicial da incidência dos juros mensais, pois, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deveriam ser fixados a partir da citação. Vício constatado e sanado. Erro médico. Constatada existência de relação contratual, os juros de

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo inicial da incidência dos juros mensais, pois, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deveriam ser fixados a partir da citação. Vício constatado e sanado. Erro médico. Constatada existência de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do CC/2002).

Alegada omissão quanto à majoraçãos dos honorários sucumbenciais. Inexistência. Mero inconformismo. Majoração que considerou as diretrizes contidas no art. 85, parágrafo 2o do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para reconhecer a contradição apontada, sanando-a, para constar que os juros de mora são devidos a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLINICA E NEFROLOGIA LESTE LTDA, são embargados JAILTOM
ALMEIDA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA PAIXÃO ALMEIDA
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), DANIEL DE AQUINO (JUSTIÇA
GRATUITA) e MONIQUE THIELE NASCIMENTO CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para
reconhecer a contradição apontada, sanando-a, para constar que os juros de
mora são devidos a partir da citação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
2
Embargos de Declaração - Físicos
Processo no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Magistrada Prolatora: Dra. Renata Martins de Carvalho
Embargante: Clínica e Nefrologia Leste Ltda.
Embargados: Jailton Almeida Cardoso e outros
Interessado: Fábio Alves Beraldo
Voto no 02511C

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada contradição, quanto ao termo
inicial da incidência dos juros mensais, pois, tratando-se de
responsabilidade civil contratual, deveriam ser fixados a
partir da citação. Vício constatado e sanado. Erro médico.
Constatada existência de relação contratual, os juros de
mora devem incidir desde a citação (art. 405 do CC/2002).
Alegada omissão quanto à majoraçãos dos honorários
sucumbenciais.
Inexistência.
Mero
inconformismo.
Majoração que considerou as diretrizes contidas no art. 85,
parágrafo 2o do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, para reconhecer a contradição apontada,
sanando-a, para constar que os juros de mora são devidos a
partir da citação.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
3
por CLÍNICA E Nefrologia Leste Ltda. contra o V. Acórdão de
fls. 523/534, que deu negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
que a condenou ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$1.770,00 e R$95.400,00 a título de danos
morais os autores/embargados.
Os embargos são opostos sob alegada
contradição, quanto ao termo inicial da incidência dos juros
mensais, pois, tratando-se de responsabilidade civil contratual,
deveriam ser fixados a partir da citação e não do evento danoso,
como no aresto combatido.
Os embargos são opostos sob alegada
omissão, quanto à ausência de fundamentação para a
majoração dos honorários advocatícios.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios ora apontados, modificando-se o julgado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
4
tempestivo, e, no mérito, acolhido.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada padece de
contradição. Corrijo-a.
Cinge-se a questão sobre erro médico, logo, a
relação aqui travada é, como bem salientado pela embargante,
contratual, o que, inevitavelmente, clama pela incidência do
disposto no art. 405 do CC/2002, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
5
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial.
Assim, os juros de mora são devidos desde a
citação, considerando a existência de relação contratual entre as
partes, e da falha na prestação do serviço.
A aplicação do disposto na Súmula 54 do C.
STJ é restrita aos ilícitos extracontratuais, o que, definitivamente,
não é o retratado nos presentes autos.
Quanto aos honorários, o julgado não padece
de omissão.
Senão vejamos:
Reza o artigo 85 do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
6
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Pois bem.
A norma insculpida no artigo supracitado a
respeito dos honorários advocatícios de sucumbência ostenta
caráter objetivo em relação aos patamares mínimo e máximo da
verba, reservando ao julgador a ponderação acerca dos critérios
estabelecidos nos incisos do parágrafo 2o do dispositivo em
questão.
Logo, o mencionado dispositivo legal permite
que o juiz, analisando-se o caso concreto, promova uma fixação
correta e justa da verba honorária, de forma a se alcançar o
reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da
profissão da advocacia, imprescindível à administração da
justiça:
“A expressão equidade, seja do ponto de
vista etimológico, jurídico ou principiológico, não equivale à arbitrariedade nem autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
7
quantificação dos honorários em valor
módico. Também não dispensa, como é
óbvio, a devida fundamentação analítica,
em estrita observância aos parâmetros
legais estabelecidos pelo Código de
Processo Civil, diante do imperativo
constitucional
de
motivação
das
decisões judiciais
Portanto, a redação do art. 20 § 4o do
CPC/1973, ao prever a fixação com
equidade e observância aos critérios
estipulados
pelo
§
2o
do
mesmo
dispositivo, impõe que os honorários
atribuídos
quando
da
prolação
da
sentença remunerem adequadamente o
trabalho prestado e não representem um
completo desprestígio ou um incentivo às
lides temerárias, que se multiplicam em
ambientes nos quais há a recorrência de
fixação irrisória de honorários.
(...)
Os avanços trazidos pelo novo CPC em
relação à valorização do advogado e
contra o aviltamento dos honorários são
fundamentais para garantir o respeito ao
trabalho dos advogados, bem como a
independência e autonomia que lhe são
inerentes.”1
Feitas tais considerações, a análise do caso
em tela permite concluir que a majoração dos honorários levou
em consideração as diretrizes indicadas no parágrafo 2o do artigo
85 do CPC.
1 As conquistas da advocacia no novo CPC / Marcus Vinicius Furtado Coêlho ... [et al]. Brasília: OAB,
Conselho Federal, 2015. 429 pág, fls. 57 a 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032015-50.2013.8.26.0007/50000 -Voto no 02511C
8
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
presentes embargos de declaração e o faço para reconhecer a
contradição apontada, sanando-a, fazendo constar que os juros
de mora são devidos a partir da citação.

RODOLFO PELLIZARI
Relator